Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736322-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: THAIS BRASIL D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 201204377, foi proferida no dia 21/06/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/06/2024, (quinta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 28/06/2024 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se na segunda-feira, dia 1o/07/2024, e terminou em 19/07/2024 (sexta-feira). O recurso foi interposto hoje, 30/08/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator